Tribunal: STF
Processo: ARE 857024
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ACORDO COLETIVA DE TRABALHO. COMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR. FORMA DE CÁLCULO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 859.878-RG. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, quando sub judice a controvérsia sobre sua forma de cálculo, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 859.878-RG, Rel. Min. Teori Zavascki.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “(...). II - RECURSO DE REVISTA. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA PETROBRAS À CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO QUE FIXOU A REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS PREVISTO NO ART. 7.º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO CÁLCULO DA RMNR. À luz do art. 7.º, XXVI, da Constituição Federal, é devido o pagamento de compensação financeira em casos de trabalhos insalubres, perigosos ou penosos. Trata-se de norma cogente e indisponível, de modo que, em face da supremacia das normas de ordem pública, deve prevalecer sobre as normas negociadas. Com efeito, conquanto a Constituição Federal tenha consagrado a negociação coletiva, em seu art. 7.º, XXVI, não implica dizer que autorizou que as normas negociadas colidam, tampouco afastem direitos trabalhistas indisponíveis, ainda que a pretexto de implementação do princípio da isonomia entre seus empregados, quando, na verdade iguala situações desiguais, frustrando o escopo do legislador constituinte, na norma insculpida no art. 7.º, XXIII, da Constituição Federal, que foi compensar os trabalhadores em virtude da prestação de serviços em área de risco, sobretudo em face da necessidade de se resguardar a igualdade material. No caso vertente, é inválida a interpretação conferida pela Petrobrás à cláusula coletiva que fixa critério a ser utilizado para o cálculo da parcela denominada RMNR, de modo que o adicional de periculosidade deve ser excluído na base de cálculo da aludida parcela, sob pena de se negar vigência à previsão contida no art. 7.º, XXVI, da Constituição Federal. Isso porque a norma constitucional insculpida no aludido dispositivo não autoriza a negociação coletiva quando ela estabelece regra de isonomia que despreza elementos de discriminação exigidos por lei e pela própria norma constitucional. Recurso de revista conhecido e provido.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.